Tribunal: STF
Processo: RMS 26575
Classe: RMS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-06
Data de publicação: 2018-03-06

Ementa:
Questão de ordem. Recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Medicamentos. Fixação de preços. Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. 3. Pedido de desistência. Atendimento dos requisitos legais. 4. Desistência homologada.